Tribunal: TCU
Processo: 026.405/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10994/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a"; do Regimento Interno/TCU e nos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; em dar ciência desta deliberação ao responsáveis; e em determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.405/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.869/2011-7 (RELATÓRIO DE INSPEÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexander Alves de Oliveira (XXX.786.033-XX); Amilcar de Oliveira Magalhaes (XXX.142.303-XX); Andrade Gutierrez Engenharia S/a (17.262.213/0001-94); Cristina Gaião Peleteiro (XXX.604.515-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Joaquim Manoel de Arruda (XXX.849.513-XX); Jose Francisco dos Santos Rufino (XXX.790.573-XX); Sondotecnica Engenharia de Solos S A (33.386.210/0001-19). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Mariana Dias Capozoli (316859/OAB-SP), Julia de Souza Ferreira da Costa Soares e outros, representando Sondotecnica Engenharia de Solos S A; Raul Amaral Júnior (93204/OAB-RJ), representando Cristina Gaião Peleteiro; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43391/OAB-DF), representando Andrade Gutierrez Engenharia S/a. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.